Tribunal: TJMT
Processo: 1037843-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1037843-62.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES E TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de corrupção de menores e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 24 unidades de substância análoga à cocaína, com massa aproximada de 0,12 gramas, e 32 unidades de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 197 gramas; (ii) prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva; (iii) paciente é primária e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.
3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem: (i) saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (ii) saber se a quantidade de entorpecentes apreendidos e o alegado risco de reiteração delitiva elidem predicados pessoais da paciente e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.
6. Em que pese a reprovabilidade das condutas imputadas à paciente, não se verifica elementos concretos a caracterizar a sua periculosidade, pois a quantidade de drogas não é expressiva e a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.
7. Não havendo outros registros criminais em desfavor da paciente, inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.
8. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus concedida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 200.078 AgR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037843-62.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (ADVOGADO), EMILY VITORIA SANTOS DE AMORIM - CPF: 081.349.631-45 (PACIENTE), 3a Vara Criminal de Campo Verde/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), ROBERSON SIQUEIRA DE MELO - CPF: 992.247.200-72 (IMPETRANTE), EMANUEL DAVID SOUSA DA SILVA - CPF: 625.899.533-05 (TERCEIRO INTERESSADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. CORRUPÇÃO DE MENORES E TRÁFICO DE DROGAS. ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de corrupção de menores e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 24 unidades de substância análoga à cocaína, com massa aproximada de 0,12 gramas, e 32 unidades de substância análoga à maconha, com massa aproximada de 197 gramas;
(ii)
prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva;
(iii)
paciente é primária e com bons antecedentes criminais, além de possuir ocupação lícita e residência fixa.

3. Requerimento: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares menos gravosas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(ii)
saber se a quantidade de entorpecentes apreendidos e o alegado risco de reiteração delitiva elidem predicados pessoais da paciente e, por conseguinte, autorizam a medida segregatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal substituem a prisão preventiva quando suficientes para acautelar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou aplicação da lei penal, visto que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade como regra.

6. Em que pese a reprovabilidade das condutas imputadas à paciente, não se verifica elementos concretos a caracterizar a sua periculosidade, pois a quantidade de drogas não é expressiva e a gravidade não é atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie.

7. Não havendo outros registros criminais em desfavor da paciente, inexiste risco de reiteração delitiva a justificar a necessidade da prisão preventiva.

8. As circunstâncias do caso concreto não indicam a existência de periculosidade social a justificar a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, sobretudo porque a paciente é primária, possui residência fixa e ocupação lícita, o que possibilita a imposição de medidas cautelares diversas da custódia.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
concedida.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, 282, § 6o, 312, 319, 648, I; Lei 11.343/2006, art. 33; Lei 8.069/1990, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 200.078 AgR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo Plantonista da Comarca de Paranatinga, que converteu a prisão em flagrante da paciente
Emily Vitoria Santos de Amorim
em preventiva, com o fito de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que, na data de 28/dezembro/2024, a paciente foi presa em flagrante pela prática, em tese, dos delitos de corrupção de menores e tráfico de drogas, consistente na apreensão de 24 unidades de substância análoga à cocaína, com massa aproximada de 0,12 gramas, e 32 unidades de substância análoga à maconha, com massa de 197 gramas.

Inconformada, a impetrante sustenta a ausência de
periculum libertatis
a justificar a necessidade da prisão preventiva, pois as medidas cautelares menos gravosas são suficientes.

Destaca, ainda, que a paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas diversas da prisão.

A liminar foi
indeferida em plantão judiciário
(id. 261224753).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 262427775).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pela
concessão
da ordem (id.

264787753).

É a síntese do necessário.

V
OTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Conforme ressai do Auto de Prisão em Flagrante n. 1003243-77.2024.8.11.0044, a prisão em flagrante ocorreu a partir do seguinte contexto fático:

QUE durante rondas pela Vila Concórdia, esta guarnição avistou o menor Roberto Carlos, de 13 anos, transitando em uma bicicleta de maneira visivelmente alterada. Ao se aproximarem, foi percebido um forte odor de substância análoga à maconha. De imediato, foi questionado ao menor se havia feito uso da droga, o que foi prontamente confirmado.

Indagado sobre a origem da substância, Roberto informou que o namorado de sua irmã, identificado como Emanuel David, teria fornecido a droga tanto para ele quanto para seu irmão, Vitor Augusto, de 15 anos. O objetivo seria manter os menores ocupados para que não atrapalhassem enquanto Emanuel permanecia com a irmã deles.

Questionado sobre o endereço do suspeito, Roberto indicou uma kitnet nas proximidades, já apontada por moradores como local de movimentação de usuários de drogas, especialmente durante o período noturno.

Diante dessas informações, a guarnição se deslocou até o endereço indicado, onde foi recebida por Vitor Augusto. O menor também apresentava sinais visíveis de alteração e confirmou a versão relatada por Roberto.

Ao ingressarmos na residência, o suspeito Emanuel David foi encontrado no quarto, na companhia de Emily Vitória, irmã dos menores. Emanuel foi abordado e questionado sobre os fatos, os quais admitiu.

Durante buscas no imóvel, foram encontradas bitucas de substância análoga à maconha, que, segundo os menores, haviam sido consumidas na casa. Posteriormente, embaixo de uma das camas, foram localizadas 32 porções de substância análoga à maconha, 24 porções de substância análoga à cocaína, além de uma balança de precisão, uma máquina de cartão (Mercado Pago) e quatro celulares.

No momento em que os entorpecentes foram localizados, Emanuel David teria olhado para Emily e dito em voz alta que ela não deveria falar nada.

Diante dos fatos, foi realizada a prisão de Emanuel David e Emily Vitória pelos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores.

Sob esse contexto, a paciente foi presa em flagrante delito e, na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a medida em preventiva, com o fito de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

“[...] Quanto à necessidade de manutenção da prisão, observa-se imputação primária relacionada à forma especial de porte de substância entorpecente, caracterizada pela mercancia.
Isso porque, para além da diversidade dos tipos de droga (24 unidades de cocaína e 32 unidades de maconha), dividida em porções totalizando aproximados duzentos gramas também foram apreendidos objetos próprios da venda, tal como a balança de precisão e a máquina de cartão de crédito
. A probabilidade do porte para o comércio ilícito de entorpecentes se confirma pelo depoimento dos policiais militares, no sentido de que o ponto era já conhecido como ponto de venda.
Essa reiteração anterior dos atos de comércio permite que se presuma a continuidade da atividade ilícita caso se admita a liberação dos Indiciados
[...]”
(id. 261209794).

Pois bem.

A prisão preventiva é medida excepcional e somente se justifica quando evidenciado o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco para ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, para qualquer das hipóteses legais, é imprescindível que o juízo demonstre a presença de provas razoáveis e concretas do
periculum libertatis
, ou seja, a motivação genérica, baseada em ilações abstratas e indeterminadas, não deve ser considerada como válida.

Na espécie, apesar da reprovabilidade dos delitos, as circunstâncias extraídas dos elementos informativos não denotam gravidade atípica ou desproporcional aos delitos da mesma espécie, sobretudo porque a quantidade de entorpecentes apreendidos não é expressiva.

Em igual sentido:

“(...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, Rel. Min. Rosa Weber) (...)”
(STF, HC 200.078 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021).

Em outras palavras, a decisão está pautada em considerações abstratas sobre a gravidade do delito, motivação que, por si só, não autoriza a manutenção da custódia cautelar, que exige fundamentação baseada em elementos concretos acerca da periculosidade do indivíduo.

Ademais, em que pese o Juízo de origem ter fundamentado a necessidade da prisão preventiva com base no risco de reiteração delitiva, registra-se que a paciente não ostenta outros registros criminais.

De igual modo, devem ser consideradas as condições pessoais do paciente, as quais também não conduzem à constatação de eventual periculosidade social, pois
, afinal, cuida-se de agente que possui emprego lícito e residência fixa, além possuir apenas 18 (dezoito) anos e ser estudante do ensino médio, conforme os documentos juntados nesta ação constitucional.

Nesse ponto, as condições subjetivas favoráveis, no caso, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida segregatícia (AgRg no RHC n. 162.506/PA, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 2/3/2023).

Sob esse contexto, sem desconsiderar a reprovabilidade dos delitos imputados à paciente, mas à evidência do contexto fático e dos predicados pessoais favoráveis, mostra-se possível a substituição da prisão preventiva por medidas menos gravosas, respeitando a característica da segregação cautelar de ser a
ultima ratio
.

Como é sabido, a custódia cautelar, enquanto providência extrema, somente deve ser decretada em caráter excepcional e quando as cautelares diversas da custódia não forem suficientes e adequadas para a garantia da ordem pública, conforme disciplina o artigo 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
concedo
a ordem de
habeas corpus
para substituir a prisão preventiva da paciente
Emily Vitória Santos de Amorim
pelas seguintes medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal:
(i)
obrigação de manter o endereço atualizado;
(ii)
obrigação de comparecer a todos os atos processuais;
(iii)
comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar as suas atividades;
(iv)
recolhimento domiciliar em horário noturno – das 21h às 5h – todos os dias;
(v)
outras definidas pelo Juízo de origem.

Deve o Juízo de origem
expedir o alvará de soltura
, se por outro motivo o paciente não estiver preso, consignando a
advertência
de que o descumprimento das medidas cautelares impostas pode resultar na decretação da prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025